Tribunal: TJDFT
Processo: 0741935-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0741935-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EZEQUIEL HONORATO MUNDIM AGRAVADO: FRANCISCO DE ASSIS JESUS DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento provisório de sentença (honorários de sucumbência – R$ 138.570,88), acolheu exceção de pré-executividade apresentada pelo executado/agravado e extinguiu a execução com fundamento em ilegitimidade ativa do exequente/agravante. Alega, em síntese, que: 1) os honorários de sucumbência possuem natureza autônoma, de caráter alimentar e pertencem ao advogado que atuou na causa, ainda que tenha havido posterior substituição de patronos; 2) a decisão agravada afastou de forma equivocada sua legitimidade ativa, pois a substituição do mandato não retira o direito aos honorários já constituídos; 3) a questão não poderia ter sido apreciada por exceção de pré-executividade porque depende de dilação probatória mínima acerca da efetiva atuação do agravante no processo originário; 4) a decisão incorreu em nulidade por supressão de instância, ao extinguir a execução sem oportunizar contraditório e produção de provas; 5) estão presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, já que se trata de crédito alimentar, havendo risco de dilapidação patrimonial do devedor e de frustração do provimento jurisdicional. Requer a suspensão da decisão agravada, a fim de assegurar a continuidade do cumprimento de sentença, com preservação dos atos executivos já praticados e das garantias constituídas, diante da natureza alimentar do crédito em execução e, no mérito, a sua reforma, para que se reconheça a legitimidade ativa do agravante. Sem razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Conforme constou da decisão agravada: (...) antes do exequente, outros causídicos patrocinaram a causa para a parte e, por isso mesmo, fazem jus à remuneração proporcional por suas participações na causa, a menos que houvessem renunciado às suas remunerações, coisa que não foi comprovada. Como a então constituinte do advogado exequente, LUIZA KAZUKO OZAKI, juntou nova procuração na execução 0702936-16.2022.8.07.0001 (ID 232350328), em 09/04/2025, ora correlata aos embargos 0726524-52.2022.8.07.0001, nos quais proferida a sentença em cumprimento provisório, acabou por constituir novos advogados. E a nomeação de novos patronos, por novo instrumento de mandato, sem ressalva quanto à conservação dos poderes dos anteriores, revoga o mandato antecedente, como normatiza o art. 687, Código Civil, e entende o STJ. Confira-se: "1. A jurisprudência desta Corte Superior tem entendido que a revogação tácita do mandato se dá com a constituição de novo mandatário, sem ressalva da procuração anterior." (AgInt no REsp n. 2.068.572/AC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.). Dito de outro modo, a mandatária do advogado exequente acabou por destituí-lo do seu patrocínio e, destarte, fez cessar sua legitimidade para executar os honorários fixados no título judicial provisório; afinal, essa condição da ação é reservada apenas aos procuradores atualmente constituídos, enquanto que aos destituídos, como o exequente, resta entrar em acordo com os presentes causídicos ou recorrer à ação de arbitramento. Configura-se, pois, a ilegitimidade ativa do exequente. (...) No caso, a legitimidade para promover o cumprimento de sentença referente aos honorários advocatícios pertence ao advogado que possui mandato vigente nos autos. Assim, se o causídico teve o mandato revogado, a ele não é concedida a oportunidade de demandar honorários de sucumbência da parte vencida em cumprimento de sentença, devendo postular seu direito em ação autônoma a ser proposta contra o ex-cliente. Nesse sentido: (...) 1. "Nos casos em que houve a revogação, pelo cliente, do mandato outorgado ao advogado, este não está autorizado a demandar honorários de sucumbência da parte adversa nos próprios autos da execução relativa ao objeto principal do processo. Nessas hipóteses, o antigo patrono deve pleitear seus direitos (por exemplo, honorários contratuais e indenização pelos honorários sucumbenciais de que foi privado) em ação autônoma proposta contra o ex-cliente" (AgRg no AREsp n. 757.537/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 16.11.2015). (...) (AgInt no AREsp n. 1.915.701/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023.) (...) Nos casos em que o causídico teve o mandato revogado, a ele não é concedida a oportunidade de demandar honorários advocatícios de sucumbência da parte vencida nos próprios autos de cumprimento de sentença relativo ao objeto principal do processo. Desse modo, o causídico necessita postular eventuais direitos relativos aos honorários advocatícios de sucumbência a que foi privado em ação autônoma a ser proposta contra o ex-cliente e não contra a parte adversa do processo principal. (...) (Acórdão 1966733, 0713807-37.2024.8.07.0001, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 20/02/2025.) (...) 1. O direito autônomo para executar a sentença na parte relativa aos honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou condenação, previsto no art. 23 da Lei 8.906/94, é assegurado ao advogado constituído nos autos, habilitado para representar a parte em juízo, na forma do art. 103 do CPC. 2. Se houver renúncia/revogação do mandato, o advogado deverá pleitear os valores que entende fazer jus a título de verba honorária de sucumbência mediante o ajuizamento de ação autônoma. (...) (Acórdão 1754744, 0725161-96.2023.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/09/2023, publicado no DJe: 20/09/2023.) Também não está demonstrado o risco de dano iminente ao agravante, considerando que, em sendo reformada a decisão agravada pelo colegiado, será determinado o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença. Além disso, não há indícios de dilapidação patrimonial nem risco de insolvência do devedor que justifiquem o pedido liminar. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator